Tribunal: STF
Processo: RHC 64082
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-13
Data de publicação: 1986-06-13

Ementa:
Citação por edital. Sua validade por ter sida realizada em face da Certidão do Oficial de Justiça, portadora de presunção de verdade e que não foi desmentida. Réu que não foi encontrado no endereço nem mesmo para cumprimento do mandado de prisão expedido antes do mandado de citação pessoal. Recurso ordinário a que se nega provimento.